Tribunal: STF
Processo: Rcl 66530
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Cervejaria Dias Ltda. propôs reclamação constitucional em face de acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região, proferido no processo n. 0010758-70.2023.5.18.0013, na qual alega violação a dispositivos legais e à jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho.



    Narra que o Tribunal reclamado desproveu recurso ordinário ante a falta de comprovação do recolhimento das custas processuais, nos termos do §1º do art. 789 da Consolidação das Leis Trabalhistas, tendo-o como deserto.



    Frisa, no entanto, que deveria ter sido intimado a complementar o preparo e, somente diante da inércia, seu recurso poderia ser considerado deserto.



    Enfatiza que tal proceder afronta a Orientação Jurisprudencial n. 140 da Seção de Dissídios Individuais n. 1 do Tribunal Superior do Trabalho (TST), a resolução n. 203/2016 do TST, assim como dispositivos do Código de Processo Civil e da Consolidação das Leis Trabalhistas.



    É o Relatório.



    2. Dispenso a requisição de informações ao Órgão reclamado e a colheita de parecer do Ministério Público Federal, por se encontrar este processo em condições de julgamento.



    As hipóteses de cabimento da reclamação encontram-se previstas em rol taxativo constante do art. 988 do Código de Processo Civil, assim redigido:



    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I. preservar a competência do tribunal;



    II. garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III. garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    IV. garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.



    No caso, não foi indicada violação a decisão do Supremo ou usurpação da competência, o que demonstra a inadequação da reclamação para a discussão que se pretende.



    3. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação.



    4. Intime-se. Publique-se. 



Brasília, 19 de agosto de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente